Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600884-87.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
formulado por partido eleitoral, referente ao exercício financeiro de 2016.
2. As contas foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão nº 54.057,
que determinou a proibição do recebimento de cotas do Fundo Partidário até a
regularização da inadimplência, além do recolhimento de R$ 3.125,00 ao Tesouro
Nacional.
3. Parecer técnico apontou inexistência de recursos de fonte vedada e irregularidade

Num. 44440253 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38
na aplicação de recursos do Fundo Partidário, mas verificou a ausência de extratos
bancários e a não identificação da origem de valores creditados em conta bancária
do partido.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido
ante a ausência de comprovação do recolhimento dos valores devidos ao erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o partido requerente preencheu os
requisitos legais para a regularização da prestação de contas, especialmente no que
tange ao recolhimento do valor devido ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 58, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a regularização
da inadimplência do órgão partidário está condicionada ao efetivo recolhimento dos
valores devidos.
7. O requerente não apresentou comprovação da devolução ao Tesouro Nacional do
montante fixado no Acórdão nº 54.057, impossibilitando o deferimento do pedido de
regularização.
8. A jurisprudência eleitoral confirma que o recolhimento ao erário é requisito
essencial para a regularização de contas julgadas como não prestadas, conforme
decidido no Acórdão TRE/PI em caso análogo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Indefere-se o pedido de regularização das contas anuais do exercício financeiro
de 2016 da agremiação.
10. Tese de julgamento: "A regularização de contas julgadas não prestadas
depende da comprovação do recol

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600884-87.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual n.º
0600884-87.2024.6.16.0000, ajuizada pelo Partido Renovação Democrática - Estadual, referente ao
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR, em relação ao
exercício de 2016.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440253
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440253 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.497

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600884-87.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
formulado por partido eleitoral, referente ao exercício financeiro de 2016.
2. As contas foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão nº 54.057,
que determinou a proibição do recebimento de cotas do Fundo Partidário até a
regularização da inadimplência, além do recolhimento de R$ 3.125,00 ao Tesouro
Nacional.
3. Parecer técnico apontou inexistência de recursos de fonte vedada e irregularidade

Num. 44440253 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38
na aplicação de recursos do Fundo Partidário, mas verificou a ausência de extratos
bancários e a não identificação da origem de valores creditados em conta bancária
do partido.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido
ante a ausência de comprovação do recolhimento dos valores devidos ao erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o partido requerente preencheu os
requisitos legais para a regularização da prestação de contas, especialmente no que
tange ao recolhimento do valor devido ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 58, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a regularização
da inadimplência do órgão partidário está condicionada ao efetivo recolhimento dos
valores devidos.
7. O requerente não apresentou comprovação da devolução ao Tesouro Nacional do
montante fixado no Acórdão nº 54.057, impossibilitando o deferimento do pedido de
regularização.
8. A jurisprudência eleitoral confirma que o recolhimento ao erário é requisito
essencial para a regularização de contas julgadas como não prestadas, conforme
decidido no Acórdão TRE/PI em caso análogo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Indefere-se o pedido de regularização das contas anuais do exercício financeiro
de 2016 da agremiação.
10. Tese de julgamento: "A regularização de contas julgadas não prestadas
depende da comprovação do recolhimento ao erário do valor fixado em decisão
judicial."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão TRE/PI, Prestação de Contas nº 060045396, Relator Des. Nazareno Cesar
Moreira Reis, DJE 21/01/2024.
Acórdão TRE/PI, Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Eleitorais nº 060000566, Relator Des. Ricardo Procópio Bandeira de Melo,
DJE 21/01/2025.

Num. 44440253 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 25/03/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas da DIREÇÃO ESTADUAL –
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP - PARANÁ, referente à arrecadação e
aplicação de recursos do exercício financeiro de 2016. (ID 44065347).
As contas foram julgadas como não prestadas, conforme do Acórdão nº 54.057, tendo sido
determinado o recolhimento de R$ 3.125,00 ao Tesouro Nacional (ID 44236956).
Encaminhados os autos à unidade técnica - Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias -,
sobreveio o parecer em que foram analisados os documentos, apresentando-se as informações
pertinentes na forma do art. 58, V, da Res. TSE nº 23.604/2019. (44236652)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido em vista da
ausência de quitação do débito a que foi condenado o partido, na forma do disposto no art. 58, §
4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 44303512).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais formalizado pelo PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP, referente à
arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2016. (ID 44065347).
Insta registrar que o Partido Republicano Progressista (PRP) foi incorporado ao Patriota (PATRI)
em 28/03/2019. Em 09/11/2023, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação do Partido

Num. 44440253 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38
Renovação Democrática – PRD, resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e
o Patriota.
Inicialmente, destaca-se que, embora o pedido de regularização refira-se às contas anuais de
2016, eleitorais do pleito de 2012, regidas pela Resolução TSE n.º 23.464/2015, em seus
contornos processuais, o procedimento de regularização de prestação de contas rege-se pelas
normas constantes na Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada
ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já
não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário
e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50
ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das

Num. 44440253 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38
sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Assim, o pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
No caso, por meio do Acórdão n° 54057, datado de 30.07.2018 (ID 44236956), as contas anuais
do exercício de 2016 do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP DIRETÓRIO
ESTADUAl foram julgadas como não prestadas, sendo-lhe imposta a sanção de “proibição de
recebimento das cotas do fundo partidário, enquanto não regularizada a inadimplência, nos
termos dos arts. 46, IV e 48 da Res. TSE nº 23.464/15 e, ainda, determinando a devolução ao
erário da importância de R$ 3.125,00 (três mil, cento e vinte e cinco reais), nos termos do art. 60
e seguintes da Res. TSE nº 23.546/2017” .
O parecer da unidade técnica apontou inexistirem recursos de fonte vedada, assim como
irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento
de campanhas.
Contudo, a unidade técnica informou que o Partido não apresentou os extratos bancários, e que
houve a possibilidade de realizar consulta aos mesmos de forma eletrônica.
Em análise aos extrato bancários, constatou-se o seguinte:
⇒
A
conta
nº
440000
apresenta-se
sem
movimentação
financeira.
⇒ A conta nº 151246 apresenta créditos no valor de R$
137,07, identificados com nº de CPF na contraparte do
extrato bancário.
⇒ Na conta bancária nº 859141 constam créditos no valor de
R$ 3.125,00, sem identificação da origem, cujo valor foi
determinado o recolhimento no Acórdão nº 54.057.
Em consulta aos Autos, nº 0000164-19.2017.6.16.0000,relativo a Prestação de Contas Anual do
exercício de 2016 do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP DIRETÓRIO
ESTADUAl, verifica-se que até a presente data a agremiação não procedeu o recolhimento
determinado.
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento da pretensão
do requerente, na forma do disposto no art. 58, §4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Intimada a agremiação informou que está impedida de receber qualquer recurso partidário, e que
busca obter a aprovação das contas com ressalvas “para que consiga efetuar o pagamento da
execução total, tendo em vista que até se findar todos os processos com a devida regularização,
não conseguirá efetuar pagamento ou qualquer tipo de pendência”. (ID 44383506).
Todavia, o § 4º do art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/19 condiciona o levantamento da
inadimplência da agremiação ao efetivo recolhimento dos valores devidos. Com efeito, o Partido
não efetuou recolhimento devido ao Tesouro Nacional, fato que obsta o deferimento do pedido de

Num. 44440253 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38
regularização.
Outro não é o entendimento da jurisprudência que reafirma a aplicação do dispositivo de
regência:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECOLHIMENTO DE
VALOR
DEVIDO
COMO
CONDIÇÃO
PARA
A
REGULARIZAÇÃO.
REQUERIMENTO INDEFERIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o requerente preencheu os
requisitos legais para a regularização da prestação de contas, especialmente no
que tange ao recolhimento do valor devido ao Tesouro Nacional
.III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 80, § 2º, V, e § 5º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina
que a regularização de contas julgadas como não prestadas está condicionada
ao recolhimento dos valores devidos ao Tesouro Nacional.
6. O requerente não apresentou comprovação da devolução ao Tesouro Nacional
do montante determinado no Acórdão TRE/PI.
7. A jurisprudência eleitoral confirma que o recolhimento ao erário é requisito
essencial para a regularização das contas de campanha não prestadas,
conforme já decidido por esta Corte em casos análogos.
8. Diante da ausência de pagamento, é inviável a regularização das contas, em
consonância com os pareceres técnico e ministerial
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Indefere-se o pedido de regularização das contas de campanha.
Tese de julgamento: "A regularização de contas julgadas não prestadas depende
da comprovação do recolhimento ao erário do valor fixado em decisão judicial."
Dispositivo relevante citado:. Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, § 2º, V, e §
5º, I.
( Prestação de Contas nº060045396, Acórdão, Des. Nazareno Cesar Moreira
Reis, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/01/202).

REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DECLARADAS NÃO PRESTADAS. ELEIÇÕES
DE 2018. PARCIALIDADE NO RECOLHIMENTO DE VALORES DEVIDOS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
(...)

Num. 44440253 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do recolhimento
integral do valor devido ao Tesouro Nacional impede o deferimento do pedido de
regularização de contas eleitorais anteriormente declaradas não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 83, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, determina que o
levantamento da inadimplência do candidato está condicionado ao efetivo
recolhimento dos valores devidos, bem como ao cumprimento das sanções
impostas.
7. No caso em análise, o órgão técnico identificou a falta de pagamento integral
de nota fiscal eletrônica, emitida em nome do candidato, no valor de R$ 1.327,75.
8. Mesmo após a concessão de prazo adicional, o requerente não comprovou o
recolhimento total da quantia, restando descumprida a exigência prevista na
norma eleitoral.
9. O indeferimento do pedido é, portanto, medida que se impõe, em
conformidade com a legislação aplicável e a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido de regularização de contas eleitorais indeferido.
11. Tese de julgamento: "A regularização de contas eleitorais anteriormente
declaradas não prestadas exige o cumprimento integral das obrigações previstas
na legislação, incluindo o recolhimento de valores devidos ao Tesouro Nacional,
sob pena de indeferimento do pedido."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 83, § 5º.
( Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº060000566, Acórdão, Des. Ricardo Procópio Bandeira de Melo, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, 21/01/2025).

DISPOSITIVO
Em razão do exposto, o VOTO é pelo INDEFERIMENTO do pedido de Pedido de Regularização
de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais formalizado pelo PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA – PRP, referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos no § 4º do art.
58 da Resolução TSE n. 23.23.604/19.
É como voto.

Num. 44440253 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235361300000043384209
Número do documento: 25032711235361300000043384209
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/03/2025 14:36:38
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600884-87.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - REQUERENTES: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR -
Advogados dos REQUERENTES: WAGNER VIANA DA SILVA - PR89544, ANIELLI RODRIGUES
MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025